Tribunal: STF
Processo: ADI 5452
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, assentou-se que a norma do art. 52 da Lei n. 13.146/2015, pela qual exigida a disponibilidade de um veículo adaptado a cada conjunto de vinte automóveis da frota de locadora, harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade, sendo destacado que, naquele preceito legal, foram elencados os elementos tecnológicos de composição mínima do automóvel, segundo as necessidades mais comuns de pessoas com deficiência. 



    2. Expressou-se no acórdão embargado que a exigência de adaptação veicular prevista no art. 52 da Lei n. 13.146/2015 tem a finalidade de dotar de concretude os direitos fundamentais de mobilidade e acessibilidade de condutores com deficiência e que eventual erro de técnica legislativa deve ser corrigido na seara própria.



    3. Ausência dos requisitos de embargabilidade. Embargos de declaração rejeitados.